Tribunal: STF
Processo: HC 247043
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Reconhecimento fotográfico. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Heliton de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 934.483/SP (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado ( art. 157, § 2º, I, II e V, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juízo de origem teria fundado as suas conclusões exclusivamente em elementos informativos não submetidos ao contraditório. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA JULGAR WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL, IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E INADMISSIBILIDADE DA PRETENDIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.



     Agravo regimental não conhecido. ” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que:



    “Nesta Casa há a compreensão de ser incognocível o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, sobretudo se a hipótese não revela nenhuma ilegalidade evidente, passível de ser reparada sem o revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal. 



    Como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. 



    Ora, diz a nossa jurisprudência que não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 751.156/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/8/2022). 



    Além disso, seria indispensável o reexame pormenorizado de matéria fática para afastar as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias de que as provas produzidas na investigação foram devidamente corroboradas na instrução criminal, devendo, portanto, ser o apelante apontado como um dos autores dos crimes de roubo narrados na denúncia (fl. 538). 



    É inadmissível ainda a pretendida supressão de instância, uma vez que a Corte estadual não foi instada a debater nem decidiu a questão sob o prisma suscitado no writ, no qual se alega inobservância dos ditames legais do art. 226 do Código de Processo Penal.”



    Portanto, registro que a matéria trazida nestes autos - a nulidade de reconhecimento fotográfico e a convicção baseada exclusivamente em elementos informativos - não foi debatida no ato dito coator. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente